Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA DISCUTIR PREJUÍZOS MERAMENTE POTENCIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ART. 476, DO CC. APLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ART. 1.219 E SEGUINTES, DO CC. BOA-FÉ CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO.
1. Não há que se falar em julgamento ultra petita, se o magistrado singular não julgou além do que foi postulado, sendo o comando da sentença recorrida resultado da análise entre os pedidos autoral e reconvencional, a rescisão contratual e as consequências daí advindas, fundamentando seu decisum conforme a legislação e normas que entendeu aplicáveis ao caso.
2. Inexiste interesse recursal para se insurgir quanto à parte do dispositivo de sentença em que restou consignado que a parte sucumbente, após o trânsito em julgado, deverá adotar as providências necessárias para o início do cumprimento de sentença, sob pena de incidir multa, e, em caso de não pagamento espontâneo, intimado o exequente para apresentar planilha do crédito, porque o recorrente, nesse ponto, discute prejuízo meramente potencial. Entretanto, por questão de economia processual, deve ser decotada do dispositivo da sentença, de ofício, a referência à intimação para cumprimento espontânea da condenação pela parte sucumbente, sob pena de multa, e à apresentação de planilha pelo credor, em caso de não efetuado o pagamento voluntário (art. 524, do CPC), a fim de prevenir futuras discussões que possam atravancar a evolução da execução.
3. A exceção do contrato não cumprido, consagrada pelo art. 476, do CC, permite a uma das partes que compõem um contrato bilateral suspender ou recusar o cumprimento da obrigação que lhe compete até que a outra parte cumpra a prestação que lhe cabe.
4. Se os promitentes vendedores se obrigaram contratualmente a entregar um imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ao promitente comprador, respondem pelo inadimplemento, sendo responsáveis pelos danos decorrentes do ilícito contratual.
5. O não cumprimento da obrigação pactuada pelos promitentes vendedores enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, com a restituição ao estado anterior das partes, impondo aos apelantes o dever de restituir integralmente e de forma imediata as parcelas pagas pelo promitente comprador.
6. Ao possuidor de boa-fé assiste o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento daquelas benfeitorias, bem como terá direito às acesões, na forma do art. 1.219, e 1.255, do CC.
7. Configurada a boa-fé do promitente vendedor, impõe-se o reembolso de benfeitorias úteis, necessárias e acessões no imóvel em discussão, impondo-se a manutenção do decisum, nesse ponto.
8. Não obstante a liceidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de corretagem e a efetiva prestação de serviços nesse particular, se o contrato firmado entre as partes é resolvido por culpa dos promitentes vendedores, tem-se, então, que é imprescindível a devolução de todas as parcelas anteriormente pagas pelo promitente comprador, inclusive a comissão de corretagem, sob pena de enriquecimento sem causa de quem deu ensejo à rescisão.
9. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.